Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).
Em Sessão Virtual realizada entre 28/11/2025 a 5/12/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu CLODOALDO CABRAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo,  Ademais, condenou o réu CLODOALDO CABRAL no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 271).
O acórdão condenatório foi publicado no DJe de 11/12/2025.
Em 13/1/2026, a Defesa de CLODOALDO CABRAL anexou aos autos comprovante de comparecimento à consulta médica anteriormente deferida, bem como requereu “o deferimento da autorização para comparecimento em consultas conforme agendamento a seguir: a. Cardiologia – 19/01/2026 às 14h12; b. Anestesista – 20/01/2026 às 16h00; c. Neurocirurgião – 21/01/2026 às 15h00“. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios de agendamento das consultas (eDoc.295). 

É o relatório. DECIDO.

O requerente comprovou o agendamento de consultas médicas com cardiologista, para o dia 19/1/2026, às 14h12, na Clínica de Uberaba/MG;  com anestesista, para o dia 20/1/2026 às 16h00, com a Dra. Célia Regina; e com neurocirurgião, para o dia 21/1/2026 às 15h00, na Clínica de Uberaba/MG, localizada na Avenida Santa Beatriz da Silva 1880 - Santa Maria - Uberaba/MG (eDoc. 295, fls. 2-4).
Diante do exposto, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, nos dias 19/1/2026, 20/1/2026 e 21/1/2026,  para comparecimento às consultas médicas, agendadas para às 14h12, 16h00 e 15h00, respectivamente.  
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas a ele impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberaba/MG, para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente